Tribunal: STF
Processo: AO 1852
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTATURA. DIÁRIAS. CÁLCULO DE DIFERENÇAS. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO. 



     1.Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal reconhecem a incompetência desta Corte para apreciar questão relativa a diárias percebidas por magistrados.



    2. Petição de mesmo teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática não apenas viola o dever de impugnação específica, como também configura expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 17, VII, e 557, § 2º, do CPC. 



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.